Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704144-56.2018.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDIO DE CASTRO LOBO RECORRIDO: JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA NÃO DEFERIDA. PRECLUSÃO. PODERES INSTRUTÓRIOS DO JUÍZ. NULIDADE AFASTADA. NOTA PROMISSÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. DEFEITO NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos dos embargos à execução, rejeitou os embargos opostos e resolveu o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Em seu recurso, o embargante pede a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa e violação ao contraditório e ampla defesa, ou a sua reforma, a fim de reconhecer a inexigibilidade da nota promissória exequenda, seja pelo pagamento ou por ausência de prova do negócio que deu origem ao título. 2. Da preliminar de cerceamento de defesa – afastada. 2.1. Na hipótese, foi oportunizado pelo magistrado a faculdade de as partes especificarem as provas que pretendessem produzir, devendo ser considerado que o fato de parcela das provas almejadas não serem deferidas não resulta por si só em cerceamento de defesa, notadamente se o apelante não se insurgiu contra a decisão para que fosse reformada e viabilizada a produção da prova desejada. 2.2. Ademais, restou esclarecido pelo magistrado que, além de estar preclusa a pretensão probatória, ainda assim ela não teria relevância ou utilidade para a finalidade almejada, já que a falta do registro contábil no caixa da empresa do valor descrito no título de crédito não compromete a existência e validade da operação realizada entre as partes e concretizada em nota promissória assinada pelo apelante, cujo cumprimento exige o credor. 3. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito" e, segundo o art. 371 do CPC, a ele compete zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação. 3.1. O que se verifica nos autos é que o valor exigido está lastreado em documento formal, sendo certo que o processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito no decisum. 4. No tocante a nota promissória que instrui a execução, cumpre definir se, em razão de sua vinculação a contrato de confissão de dívida, o título permanece exigível, mantendo as qualidades próprias do título de crédito ou se, em face do vínculo estabelecido na avença de confissão de dívida, bem ainda por não ter circulado, comprometeu a sua exigibilidade. 4.1. Embora admitida a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração para afastar a exigibilidade do título, é necessário que o devedor apresente prova irrefutável e incisiva acerca da nulidade da causa que originou o título, porquanto a mera vinculação contratual da nota promissória não descaracteriza a sua executoriedade. 5. Na hipótese em apreço, o apelante apenas alega de forma genérica que a nota promissória estaria vinculada a contrato anterior de confissão de dívida, sem, contudo, indicar qualquer defeito do negócio jurídico que originou o título a ponto de macular a sua inexigibilidade. 5.1. Ademais, não fora apontado qualquer indício de prova que demonstrasse de forma objetiva a presença de coação, dolo, estado de perigo, lesão ou outro vício de vontade na formalização da manifestação de vontade do devedor. 5.2. Por outro lado, é possível observar que os embargos ajuizados se fundamentam em nulidades apenas em tese aventadas, não sendo suficiente à desconstituição do título de crédito regularmente constituído, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. 6. Apelação não provida. O recorrente aponta contrariedade aos seguintes dispositivos: a) artigos 357, 369, 373, e 435, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, asseverando, em síntese, que ocorreu cerceamento ao direito de defesa pela inércia do juiz singular em decidir sobre o pedido de provas. Colaciona julgado do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio interpretativo em abono à tese suscitada; II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 357, 369, 373, e 435, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissenso de entendimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020